Tribunal: TJMT
Processo: 1034278-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034278-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JURACI ROCHA BELEM - CPF: 161.608.431-68 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. DESERÇÃO. REJEITADA. PARTE RECORRENTE É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, condenação em litigância de má-fé, custas processuais, honorários advocatícios e pedido contraposto.

2. Pretensão recursal é a
reforma da r. sentença do Juízo
a quo
e a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais
.

3. Rejeito o argumento de ausência de preparo recursal, uma vez que o juízo
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita para a parte recorrente.

4. Negada a existência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5. As faturas e telas sistêmicas encartadas à contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

6. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.

7. Não comprovada a origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

8. Danos morais configurados. Fixação
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença reformada
in totum
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como acolheu o pedido contraposto para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de valor de R$ 479,60 (quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

A recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência de comprovação da contratação dos serviços, bem como que as provas juntadas pela recorrida são documentos unilaterais, motivo pelo qual requerer a reforma da sentença e a condenação em danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como afasto a exigência de preparo recursal, uma vez que o juízo
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita para parte recorrente.

Em que pese o louvável entendimento do Juízo de origem, entendo que a sentença comporta reforma.

O cerne do inconformismo consiste em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 479,60 (quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), contrato no 0000899990985136, pela recorrida datada de 19.08.2017.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, constata-se que não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação consubstanciados em faturas e telas sistêmicas que informam a realização de pagamentos, o que, com a devida vênia ao Magistrado a quo, não comprovam a contratação entre as partes.

Ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, os
print
screen
/
extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Somente poderiam servir como prova, caso fossem corroboradas por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso sub judice.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

Nessa exegese, considerando que não restou comprovada a relação jurídica, o apontamento realizado pela Recorrida em nome da Recorrente foi indevido, cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como já pacificado na doutrina e jurisprudência, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes, dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

À luz de tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por derradeiro, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar
in totum
a sentença proferida nos autos e
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do evento danoso.

Por derradeiro, determino à Secretaria desta Turma Recursal a expedição de ofício para os órgãos competentes, a fim de que procedam a retirada do nome da consumidora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021